Tribunal: TJMT
Processo: 1018345-61.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018345-61.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), EDIMILSON SOUZA DA SILVA - CPF: 861.930.151-91 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018345-61.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: EDIMILSON SOUZA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – INAPLICABILIDADE DO ART. 932 DO CPC - ENTENDIMENTO DOMINANTE – SÚMULA 568 DO STJ - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – POSSIBILIDADE – MONOCRÁTICA MANTIDA - EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – IMPOSIÇÃO DE MULTA- ART. 1.021, §4o, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O relator pode, monocraticamente, dar ou negar provimento ao Recurso se há entendimento dominante sobre o tema (Súmula 568 do STJ).

Em razão do princípio da causalidade, a seguradora deve arcar com os ônus de sucumbência, mesmo que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, uma vez que é fixada proporcionalmente à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei no 11.482/2007.

“Quando autorizado a arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, sabidamente não está o Magistrado adstrito aos limites percentuais estabelecidos pelo código”
(STJ REsp no. 1.731.617).

O § 8o do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade
(STJ AgInt no REsp 1778552/DF).

A arguição de teses recursais contra posicionamento sumulado revela o caráter protelatório, sendo devida a cominação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC).

O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a penalidade prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018345-61.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: EDIMILSON SOUZA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo Interno de decisão que deu parcial provimento à Apelação (id. 67604485).

A agravante sustenta que a hipótese dos autos não admite o art. 932 do CPC uma vez que “
não se denota decisão contrária a entendimento sumulado, ou firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos”.
Acrescenta que
“o julgamento monocrático do recurso implica violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e da colegialidade, os quais, em segunda instância, cuidam de reflexos dos princípios do contraditório e da ampla defesa, verificando-se afronta ao devido processo legal, e respectiva violação ao preceito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LV”.

Alega que o agravado formulou outros pedidos além do principal, tais como que a seguradora não se comunicasse com ele extrajudicialmente, bem como a incidência da correção monetária desde a data da publicação da MP 340/2006 e dos juros a partir do requerimento administrativo, todos indeferidos.

Argui que obteve êxito em apenas 12,5% do valor pretendido e por isso o agravado sucumbiu em maior parte. Pugna pela inversão do ônus probatório.

Alternativamente, pleiteia a aplicação do §2o do art. 85 do CPC e a redução da verba honorária conforme os percentuais estabelecidos nesse dispositivo.

Contraminuta no id. 74291956.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018345-61.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: EDIMILSON SOUZA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Agravo Interno da decisão que deu parcial provimento à Apelação apenas para reduzir os honorários de sucumbência para R$ 1.000,00.

De início cumpre mencionar que, segundo a Súmula 568 do STJ, “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
. Desse modo, passo à análise das demais arguições da agravante.

Conforme consignado na monocrática, é infundada a alegação de sucumbência mínima. Está claro que a pretensão principal do agravado era o recebimento do seguro DPVAT, o que foi deferido em quantia inferior, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei no 11.482/2007.

Portanto, não se aplica a sucumbência mínima ou recíproca a esta lide. Como deu causa ao ajuizamento da Ação, a agravante deve arcar com esse ônus por completo.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
–PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca.

Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no quantum indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do caput ou do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal. (N.U 1005899-09.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

Acrescenta que a redução dos honorários para R$ 1.000,00 ainda se mostra excessiva e busca a redução para até 20% sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Ocorre que o arbitramento até mesmo no percentual máximo - 20% sobre a condenação (R$ 1.687,50), correspondente a R$ 337,50 - está aquém do razoável, pois não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

E mais, o STJ já pacificou que esse
quantum
pode ser decidido por apreciação equitativa e
não restrita aos limites de 10% e 20%.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ.

(...)2.
A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC.

3. A revisão dos honorários fixados demanda, em regra, dilação fática e probatória, providência incompatível com a natureza do recurso especial, salvo nos casos de irrisoriedade ou exorbitância.

4. Por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 532.550/RJ, relator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, convencionou-se que a desproporção entre o valor da causa e o arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente, providência que demandaria, na espécie, revisão da prova (Súmula 7/STJ). 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento
.(EDcl no REsp 1527728/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015)

Assim, o montante fixado no
decisum
ora combatido (R$ 1.000,00) é apropriado à situação.

Sobre a matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8o E 11, CPC - RECURSO PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo. (N.U 0036568-50.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e, ante a votação unânime nesse sentido, aplico à agravante multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021